Tribunal: TJMT
Processo: 1001243-14.2021.8.11.0108
Relator(a): HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-03-11
Data de publicação: 2024-03-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1001243-14.2021.8.11.0108
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[VERDE TRANSPORTES LTDA - CNPJ: 01.751.730/0001-97 (RECORRENTE), THIAGO AFFONSO DIEL - CPF: 032.550.891-74 (ADVOGADO), ELIRIA RUBINI - CPF: 556.412.451-00 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA:

RECURSO INOMINADO. TRANSPORTE TERRESTE DE PASSAGEIRO.
EXTRAVIO DE BAGAGEM.

AUSÊNCIA DE FORMULÁRIO PREENCHIDO COMPROVANDO O EXTRAVIO.
ATO ILÍCITO NÃO CONFIGURADO.
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.
Em

caso de extravio de bagagem de passageiro que utiliza

transporte

t
errestre
, é
necessário

registro
de
reclamação

ao

término
da
viagem
, para
resguardar
o
direito
de
postular

eventuais

danos

sofridos
.
A
usente
o
formulário

preenchido

pelo

passageiro

comprovando
o
extravio
de
sua

bagagem
,
bem
assim

q
uaisquer

indícios
da
referida

ocorrência
,
não

há

como

reconhecer
a
prática
de
ato

ilícito
.

2.
Recurso

conhecido
e
provido
.

3.
Sem

custas
e
honorários

advocatícios
.

Recurso

Inominado
:
1001243-14.2021.8.11.0108

Origem
:
NÚCLEO DE JUSTIÇA DIGITAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recorrente
:
VERDE TRANSPORTES LTDA

Recorrido
:
ELIRIA RUBINI

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO:

Egrégia

Turma
.

ELIRIA RUBINI
ajuizou

reclamação

indenizatória

em

face
de VERDE TRANSPORTES LTDA.

O
juízo
singular
decidiu
a
reclamação

concluindo
pela
conduta

ilícita
da
parte

reclamada

decorrente
do
extravio
de
bagagem
da
parte

reclamante
.
Julgou

parcialmente

procedente

a

ação
para
condenar
a
parte

reclamada

ao

pagamento
de R$
6.000,00
, a
título
de
danos

morais
.

O
Recurso

Inominado

interposto

devolveu
à
apreciação

desta

Turma
as
seguintes

matérias
: a)
não

foi

evidenciado
o
extravio
de
bagagem
; b)
não

houve

dano
moral
sofrido
pela
parte

reclamante
; e c) o
quantum

indenizatório

fixado

na

sentença
se
mostra

excessivo
.
Pugnou
pela
reforma
da
sentença
para
julgar

improcedente
a
reclamação
.

Contrarrazões

apresentadas

objetivando
a
manutenção
da
sentença
.

É a
síntese
.

V O T O R E L A T O R

VOTO DO RELATOR:

Colendos
Pares.

Passo
a
análise
das
teses

recursais

devolvidas
à
apreciação
do
Poder

Judiciário
.

Extravio
de
bagagem

em

transporte

terrestre
.

Como
cediço
,
preconiza
o
artigo
14 do
Código
de
Defesa
do
Consumidor
, que a
responsabilidade
da
transportadora
,
tanto
com
relação

ao

deslocamento

seguro
dos
passageiros
,
quanto
à
segurança
da
bagagem

ou

objetos

pessoais

transportados
,
enquanto

fornecedora
de
serviços
, é
objetiva
.

A
Resolução
nº 4.432/14 da
Agência
Nacional de
Transportes

Terrestres

estabelece
entre
os

direitos
dos
passageiros
o de
receber

os

comprovantes
das
bagagens

transportadas
no
bagageiro
e
ser

indenizado

por

extravio

ou

dano
de
bagagem

transportada
no
bagageiro
(
inciso
III).

O
procedimento

em

caso
de
extravio
é
defino

pelo

artigo
74 do
Decreto
nº 2.521/98,
vejamos
:

Artigo
74 - A
reclamação
do
passageiro

pelos

danos

ou

extravio
da
bagagem

deverá

ser

comunicada
à
transportadora

ou
a
seu

preposto

ao

término
da
viagem
,
mediante
o
preenchimento
de
formulário

próprio
.

Parágrafo

único
- As
transportadoras

indenizarão

os

proprietários
de
bagagem

danificada

ou

extraviada
no
prazo
de
até

trinta

dias

contados
da data da
reclamação
,
mediante

apresentação
do
respectivo

comprovante
,
cujo
valor de
indenização

será

estabelecido
pela
Agência
Nacional de
Transportes

Terrestres
.

E
por

fim
, o § 2º do
artigo
8º da
Resolução
nº 1.432/2006 da ANTT,
elenca

os

documentos

necessários
para o
pagamento
da
indenização

nos

casos
de
dano

ou

extravio
de
bagagem
:

Artigo
8º - A
transportadora

responde
pela
indenização
de
bagagem

regularmente

despachada
,
na
forma
desta

Resolução
,
até
o valor de 3.000 (
três
mil)
vezes
o
coeficiente

tarifário
, no
caso
de
danos
, e 10.000 (
dez
mil)
vezes
o
coeficiente

tarifário
, no
caso
de
extravio
.

[...]

§ 2º
A

reclamação
de
dano

ou

extravio

deverá

ser

feita
à
empresa

ou

ao

seu

preposto
,
obrigatoriamente

ao

término
da
viagem
,
onde
se
verifique
o
desembarque
do
passageiro
,
em

formulário

próprio

fornecido
pela
transportadora
, com
a

apresentação
dos
seguintes

documentos
:

I -
tíquete
da
bagagem
;

II -
Bilhete
de
passagem
,
emitido

em

qualquer

formato

previsto

na

Resolução
nº 4.282, de 2014,
correspondente
à
viagem

em
que se
verificou
o
extravio

ou
o
dano
da
bagagem
, no
caso
de
serviços

regulares
; e

III -
documento
de
identificação
do
passageiro

proprietário
da
bagagem

danificada

ou

extraviada
.

Em

análise
do
conjunto

fático

probatório

disponível

nos
autos,
observa
-se que a
parte

reclamante

não

registrou
o
extravio
da
bagagem
junto à
parte

reclamada
,
ônus
que
lhe

cabia
, e
nem

tampouco

trouxe

aos
autos o
suposto
"ticket" de
sua

bagagem
,
mesmo
que
rasgado

pelo

motorista
.

O
fato
de o
preposto
da
empresa

retirar
o ticket da
bagagem

não

foi

relatado
à
empresa

reclamada
,
como

também
, o
alegado
extravio
.

Insta

destacar
, que
a

inversão
do
ônus
da
prova
é um
instituto
que serve para
facilitar
a
defesa
do
consumidor
,
porém

não

o

exime
de
trazer

aos
autos
prova

mínima
de
seu

direito
(CDC, art. 6º,
inciso
VIII).

A
propósito
:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - TRANSPORTE RODOVIÁRIO - CONSUMIDOR - EXTRAVIO DE BAGAGEM - INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA QUE NÃO AFASTA O DEVER DO CONSUMIDOR FAZER PROVA MÍNIMA DO FATO CONSTITUTIVO DO SEU DIREITO - AUSÊNCIA DE PROVA DO EXTRAVIO DA BAGAGEM E DA CONDUTA ILÍCITA DA RECLAMADA - DANO MORAL NÃO CONFIGURADO - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO - SENTENÇA MANTIDA. 1-
Ainda
que se
trate
de
relação
de
consumo
,
restando

mesmo
que fosse
autorizada

a

inversão
do
ônus

probatório
,
não

está

a

autora

dispensada
de
produzir

prova

mínima

acerca
do
fato

constitutivo
do
seu

direito
, a
teor
do art. 333, I, do CPC.
[...] 3- Na
ausência
de
qualquer

prova
documental
ou

testemunhal
,
mostra
-se
absolutamente

inviável
o
acolhimento
da
indenização

pretendida
,
impondo
-
se a

manutenção
da
sentença

proferida
.

(TJMT, 2ª
Câm
.

Cív
.,
APC
nº
107743/2015, Rel. Des.:
Sebastião
de
Moraes

Filho
, DJU 28/10/2015).

EMBARGOS DECLARATÓRIOS - OMISSÃO - OCORRÊNCIA - AUSÊNCIA DE ANÁLISE A RESPEITO DE INDENIZAÇÃO A TÍTULO DE DANO MORAL - AUSÊNCIA DE QUALQUER COMPROVAÇÃO DO EXTRAVIO DE BAGAGEM - IMUTABILIDADE, PORTANTO, DA DECISÃO GUERREADA EMBARGOS ACOLHIDOS (TJPR, 9ª
Câm
.
Cív
.,
EMBDEC
nº
0406942-5/01, Rel.: José Augusto Gomes
Aniceto
, DJU 18/09/2008).

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL - INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS - TRANSPORTE TERRESTRE DE PASSAGEIROS E BAGAGENS - EXTRAVIO DE BAGAGEM - AUSÊNCIA DE PROVA DO EXTRAVIO - AUSÊNCIA DE
FORMALIZAÇÃO DE RECLAMAÇÃO - [...] 3. No
contrato
de
transporte
de
passageiro
e
bagagem
, a
responsabilidade
civil do
transportador
é
objetiva
e
só

pode

ser

afastada

nos

casos
de
força

maior

ou
culpa
exclusiva
do
consumidor
(art. 734 do
Código
Civil). 4. O
extravio
de
bagagem

em

transporte

terrestre

caracteriza

defeito

na

prestação
do
serviço
e
está

sujeito
à
indenização

por

danos

materiais
e
morais
,
entretanto
,
embora

esteja

comprovado

nos
autos que
o

recorrido

firmou

contrato
de
transporte
com a
recorrente
para o
trajeto
Rio/
Angra
(
fls
. 17),
tendo

juntado

aos
autos o
comprovante
de
bagagem
,
não
é
comum
que um
passageiro

tenha

sua

bagagem

extraviada
e
não

faça
de
imediato

reclamação
junto à
empresa

transportadora

por

ocasião
do
desembarque
. 5.
Entendo
que, dos autos,
não

há

provas

suficientes
para
sustentar
as
alegações

constantes
da
petição

inicial
,
isto

porque
,
somente

bilhete
da
passagem
e um
comprovante
de
bagagem
,
por

si

sós
,
não

são

suficientes
para
embasar
um
pedido
de
condenação
,
até

porque
o
recorrido

não

apresentou

nenhuma

prova
de que
tenha

reclamado
do
extravio
da
bagagem
junto a
preposto
da
recorrente
. 6.
Assim
,
conheço
do
recurso
e
lhe

dou

provimento
para
reformar
a
sentença
e
julgar

improcedentes

os

pedidos

por

absoluta

falta
de
provas
. 7.
Sem

custas
e
sem

honorários
(art. 55 da Lei
nº
9.099/95
)
.(
TJDF, 2ª Tur. Rec., ACJ
nº
0020127-78.2014.8.07.0007, Rel.:
Antônio

Fernandes
da Luz, DJU 10/02/2015).

Ademais
,
o
boletim
de
ocorrência

anexado
no ID 192704154/PJe2
não

tem
o
condão
de
comprovar
,
per
si
, a
veracidade
dos
fatos
,
haja
vista se
tratar
de
declaração
unilateral.

Neste

sentido
:

O
boletim
de
ocorrência

não

goza de presunção juris tantum de veracidade das informações
,
posto
que
apenas

consigna
as
declarações

colhidas

unilateralmente

pelos

interessados
,
sem

atestar
que
tais

relatos

sejam

verdadeiros
. (STJ,
AgRg
no Ag nº 795.097/SC, Rel. Min.:
Hélio

Quaglia
Barbosa DJU 20/08/2007).

Desse

modo
,
aplicam
-se as
regras
de
hermenêutica
,
segundo
as
quais
, nesses
casos
, decide-se
em

desfavor
da
parte
que
possui
o
encargo

probatório
,
evidenciando

a

inexistência
de
conduta

ilícita
.

Tópicos

prejudicados
.

Não

havendo

ato

ilícito
,
encontra
-se
prejudicado
o
exame
dos
demais

pressupostos

caracterizadores
da
responsabilidade
civil,
bem

como
a
discussão

em

relação

ao

quantum

indenizatório
.

Dispositivo
.

Posto

isso
,

conheço

do
recurso
e
dou-lhe

provimento
para
reformar
a
sentença

objurgada
e
julgar

improcedentes

os

pedidos

formulados

na

reclamação
.

Nos
termos
do
artigo
55 da Lei
nº
9.099/95 e
diante
do
provimento
do
recurso
,
deixo

de
condenar
a
parte

recorrente

em

custas
e
honorários

advocatícios
.

É
como

voto
.

Cuiabá/MT, data
registrada
no
sistema
.

Hildebrando
da Costa Marques

Juiz de
Direito
- Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/03/2024